Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1031965-43.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 46002975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DR. FÁBIO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à retomada de obra da unidade básica de saúde Jardim Umuarama/Dr. Fabio, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.” (N.U. 1031965-43.2018.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020).
Nos Embargos de Declaração (ID 53915476), decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Verificada a existência de erro material na proclamação do julgamento do acórdão, deve ser retificada a redação. In casu, como consignou na proclamação do julgamento equivocadamente que o recurso de apelação foi desprovido; sendo que a ele lhe foi dado provimento pela Turma Julgadora; deve ser retificado a redação para que passe a constar, “a unanimidade proveu o recurso”.
Alega violação aos artigos 2o e 196 da CF, ao argumento de que é dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o direito à saúde.
Recurso tempestivo (ID 55973467).
Contrarrazões (ID 57392953).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 2o e 196 da CF, busca impor ao município recorrido a obrigação de sanar irregularidades em unidade de saúde pública, bem como de prestar o serviço de saúde com qualidade e eficiência, consistente na efetiva retomada de obras que foram interrompidas sob o argumento de ausência de recursos públicos.
No entanto, a Câmara julgadora entendeu no aresto recorrido:
“(...)não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.
Na presente hipótese, os pedidos formulados pelo Ministério Público dizem respeito à adoção de diversas medidas relacionadas às obras da UBS Dr. Fábio, sendo tais questões relativas ao mérito administrativo.
Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.(...)
Desse modo, forçoso concluir-se que é de competência do Poder Executivo implementar suas políticas públicas e analisar o orçamento disponível para tal.” (ID 46002976)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE DETERMINA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 3. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 4. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE-RG 855.178, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015). 5. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1047362 AGR, RELATOR(A): MIN. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI